Tribunal: TJMT
Processo: 1001672-90.2021.8.11.0007
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001672-90.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCA FRANCO DE MELO - CPF: 631.535.302-97 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RESERVA DE MARGEM C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - ART. 321 C/C ART. 485, I E VI, AMBOS DO CPC/15 - DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA - CASO ESPECÍFICO DOS AUTOS QUE RECLAMA A PROVIDÊNCIA - PESSOA IDOSA E NÃO ALFABETIZADA - INDÍCIOS DA CHAMADA “DEMANDA PREDATÓRIA” - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se a especificidade dos autos - autora idosa e não alfabetizada -, reclama a exigência da apresentação de Procuração Pública com outorga de poderes ao causídico constituído, deve a determinação do magistrado ser cumprida, pena de indeferimento da inicial e extinção sem resolução do mérito, máxime quando oportunizado na instância singular a regularização do vício antes da prolação da sentença terminativa.

Muito mais justificada quando presentes indícios d
a denominada
“
demanda predatória
”
sintetizada pela mera busca de condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência e indenização por danos morais, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas,
violando a ética e o dever de cooperação entre as partes,
circunstância que deve ser rechaçada pelo Judiciário.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FRANCISCA FRANCO DE MELO
em face da sentença proferida na
Ação Declaratória de Nulidade de Reserva de Margem c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
que, nos termos do art. 321 c/c art. 485, I e VI, ambos do CPC/15, indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo sem resolução de mérito - ID nº 146954208.

Sustenta a recorrente, em síntese, que o
decisum
não merece prosperar, pois equivocada a determinação do magistrado para juntada de procuração pública aos autos.

Ressalta que, embora seja pessoa não alfabetizada, possui plena capacidade civil pelos seus atos, assim, a seu ver, o instrumento particular de mandato acostado aos autos cumpre os requisitos do art. 595 e do art. 654, ambos do CC.

Alega que no julgamento do processo administrativo 0001464-74.2009, o CNJ acolheu o argumento de que no caso de pessoas não alfabetizadas pode ser aplicada a regra do art. 595 do CC, o qual permite a assinatura a rogo da parte não alfabetizada no instrumento e no contrato de prestação de serviços advocatícios, desde que subscrito por duas testemunhas, requisito preenchido no caso dos autos.

Por fim, pugna pela anulação da sentença para que seja determinado o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Contrarrazões no ID nº 146954214, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos,
FRANCISCA FRANCO DE MELO

ajuizou a
Ação Declaratória de Nulidade de Reserva de Margem c/c Indenização por Danos Morais
em face de BANCO BRADESCO S/A, sustentando, em suma, que teve parte de sua margem bloqueada, e por existir essa “reserva” não pode efetuar empréstimo consignado com outra financeira, limitando sua opção da livre escolha de taxas e juros.

Aduz que não contratou os serviços referentes ao contrato nº
20199001380000319000, incluso em agosto/2019 no valor de R$ 1.197,60 com limite reservado de 49,90 mensais.

Assim, ajuizou a demanda pretendendo a declaração de ilegalidade da averbação da margem em seu benefício previdenciário, bem como a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Diante da constatação pelo magistrado tratar-se a autora de pessoa idosa e não alfabetizada e de que a procuração outorgada ao causídico não atendia aos fins legais, determinou a emenda da inicial para a juntada de instrumento público de mandato com outorga de poderes ao patrono constituído nos autos (ID nº 146954202).

Contudo, a apelante, por seu causídico, limitou-se a apresentar manifestação, dizendo da desnecessidade da apresentação de procuração pública ao caso dos autos.

Houve nova determinação do magistrado para apresentação da procuração, sob pena de extinção de eito e, na inércia da parte em promover a instrução adequada da peça inicial, o feito foi sentenciado e extinto sem resolução de mérito, nos termos relatados acima.

Irresignada com a sentença
,
a autora interpôs o presente recurso de apelação cível.

Pois bem
.

De plano, deve ser rechaçado o pedido da apelante, devendo ser mantida a sentença de indeferimento da inicial e extinção sem resolução de mérito em todos os seus termos.

Isto porque, a legislação processual vigente expressamente prevê que a inicial deve ser instruída com os documentos essenciais para a propositura da demanda senão vejamos:

Art. 320
. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 321
. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
g.n.

Nesse mesmo sentido, o artigo 330, IV, do CPC/15 estabelece que:

Art. 330
.
A petição inicial será indeferida
quando:

[...]

IV - não atendidas as prescrições dos
arts. 106
e
321

.

Por fim, não é outra senão a disposição do artigo 434 do regramento processual civil pátrio, o qual prevê que
“
incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações”
.

Na hipótese dos autos, em razão de a parte autora ser pessoa idosa e não alfabetizada, imbuído do dever de cautela inerente à função pública, determinou o magistrado a juntada aos autos de instrumento público de procuração conferindo poderes ao advogado subscritor.

Ocorre que o causídico quedou-se inerte, não atendendo ao comando judicial, limitando-se a apresentar manifestação pela desnecessidade de juntada de procuração pública.

Ora, no que se refere à determinação para apresentação de procuração por instrumento público, tenho que, no caso específico dos autos, agiu com acerto o magistrado singular.

Isso porque, não obstante a regra do art. 105 do CC seja a de que o instrumento de mandato para o foro (
ad judicia
) possa ser por instrumento particular, portanto, sem maiores formalidades, o caso específico dos autos impõe a adoção de cautelas extras, posto tratar-se a autora de pessoa idosa e não alfabetizada, justificando assim a exigência do magistrado para a apresentação de procuração lavrada em Cartório de Notas (procuração pública).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – PESSOA ANALFABETA – PROCURAÇÃO “
AD JUDICIA
” OUTORGADA POR INSTRUMENTO PARTICULAR – IMPOSSIBILIDADE – DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO NÃO ATENDIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ART. 76, §1º, I) – APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE PROCURAÇÃO ASSINADA A ROGO – DESCABIMENTO (CC, ART. 654, §2º) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 76, §1º, I, do CPC/2015 estabelece que, “verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício” e que, “descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária (...) o processo será extinto, se a providência couber ao autor”. 2. Se, intimada para regularização da representação processual em razão da inadmissibilidade da outorga de procuração “ad judicia” por instrumento particular a parte dá o silêncio como resposta, deve o juiz extinguir o feito sem resolução do mérito. 3. Descabe o pedido de reforma da sentença extintiva em homenagem ao “princípio da economia processual” e também irrelevante a apresentação extemporânea de procuração assinada a rogo, esta que, aliás, não é a forma adequada de outorga de procuração por pessoa analfabeta (CC, art. 654, §2º).
(N.U 1016498-58.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

Ademais, à hipótese, no caso da Procuração, duas circunstâncias causam estranheza, quais sejam: uma, a de que as testemunhas tenham seus documentos de identidade expedidos por órgão do Estado de Mato Grosso Sul, coincidentemente, mesmo Estado onde se encontra sediado o escritório do causídico destes autos, sinalizando para a conclusão de que seriam pessoas do conhecimento do causídico e não da autora, já que esta tem seu endereço na cidade de Alta Floresta/MT.

Tal circunstância acarreta nulidade da procuração em razão do impedimento destas pessoas, a teor do art. 448, §2º, do CPC/15, as quais, por óbvio, representam os interesses
do escritório de advocacia e não da autora recorrente, como deveria ser.

A outra situação curiosa é a de que a Procuração foi outorgada em 05/09/2019 e a presente ação somente fora ajuizada em data de 19/03/2021.

Acerca da matéria, nos autos da ação
1013165-11.2019.8.11.0015, patrocinada pelo mesmo causídico destes autos, vejamos a decisão do magistrado da comarca de Sinop, Dr. Cristiano dos Santos Fialho:

[...] Em conformidade com consulta realizada no Sistema PJe, é possível divisar que o advogado Luiz Fernando Cardoso Ramos ajuizou ação cível, sem o conhecimento/autorização da parte, na Comarca de Sinop/MT (processo n.º 1014454-76.2019.811.0015) e que fato idêntico (ou, ao menos, semelhante), ao que tudo indica, também se repetiu perante o Juízo da Comarca de Ampére/PR (evento n.º 50148278 - Págs. 01/03). Torna-se digno de nota frisar, ainda, que este mesmo causídico ajuizou, somente na Comarca de Sinop/MT, mais de 4.700 ações similares que contém causas de pedir e pedidos semelhantes.

Por via de consequência, diante deste cenário, como forma de melhor esclarecer a situação fática,
Defiro
o requerimento formulado pela empresa requerida, para a finalidade de
Determinar
a expedição de mandado de verificação e constatação, com o objetivo de que o oficial de justiça questione/indague o autor sobre os seguintes fatos:
a)
se parte autora assinou a procuração anexada no processo;
b)
se tem conhecimento sobre o seu conteúdo/finalidade;
c)
se solicitou para o advogado ajuizar o processo contra o banco;
d)
se a parte autora tem ciência sobre o que se trata o processo em questão.

Com a juntada da certidão do meirinho, intimem-se as partes litigantes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, se manifestem. Após, venham conclusos.

Sinop/MT, em 26 de maio de 2021.[...].

Ainda sobre a matéria, em recente julgado nesta colenda Segunda Câmara de Direito Privado, no julgamento do recurso de apelação nº 1001403-79.2020, também patrocinado pelo mesmo causídico destes autos, em voto vista da lavra da eminente Desa. Clarice Claudino da Silva, a conclusão foi idêntica a esta, senão vejamos:

“[...]
Assim, após refletir sobre a questão, concluo que a melhor solução para este caso é a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, mesmo que por
outros fundamentos
.

Explico: O Código Civil efetivamente não exige a existência de procuração pública para que o analfabeto postule em Juízo e, de conseguinte, o Juiz não deve impor condição e formalidade maior do que a própria lei exige, sob pena de acabar por legislar, o que não lhe é autorizado.

Portanto, se fosse outra a situação, seria possível a ratificação da procuração particular com o comparecimento da Autora/Apelante na secretária do juízo ou em audiência, em especial porque a lavratura de procuração pública exige o pagamento de emolumentos.

Todavia, dada a multiplicidade ou fracionamento de ações promovidas deliberadamente em separado, quando deveriam ser apenas uma em face de cada instituição financeira, deixa evidente a ofensa ao artigo 187, do Código Civil, motivo pelo qual o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito se impõe.[....]”

Deveras, como sempre tenho ressaltado em ações da espécie, em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso observa-se que o patrono constituído nos presentes autos distribuiu na Comarca de Alta Floresta/MT,
3 (três) ações em nome da autora
e, não obstante no caso específico se trate de somente 3 ações, o causídico destes autos é contumaz na prática da advocacia predatória.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas ações dessa natureza, caracterizando verdadeiro
“
demandismo
”
, ou a denominada
“
demanda predatória
”
se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência e busca pela indenização por danos morais, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser prontamente rechaçada pelo Judiciário.

Na excelsa corte do Estado de Mato Grosso do Sul, no julgamento do recurso de apelação cível nº 0801953-68.2019.812.0008, igualmente patrocinado pelo causídico destes autos, manteve-se a sentença de indeferimento da inicial e extinção sem resolução de mérito, em razão da não juntada de procuração pública:

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO - E PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO – NÃO ATENDIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com entendimento jurisprudencial desta Corte, é imprescindível a juntada de procuração outorgada por instrumento público no caso de pessoa analfabeta. Considerando que a parte autora não atendeu aos requisitos descritos nos artigos 320 e 321, ambos do CPC, é de rigor a manutenção da sentença que reconheceu a inépcia da peça inaugural, extinguindo o feito sem exame do mérito.
(TJMS. Apelação Cível n. 0801953-68.2019.8.12.0008, Corumbá, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Eduardo Machado Rocha, j: 15/10/2019, p: 18/10/2019)

Assim, à espécie, não cumprida a ordem judicial que determina a apresentação de procuração pública, a consequência não pode ser outra senão o indeferimento da inicial com a extinção do feito sem resolução do mérito, máxime quando respeitados os princípios processuais da vedação da decisão surpresa com oportunização de emenda da inicial, do dever de cooperação entre as partes e da celeridade na prestação da atividade jurisdicional.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO PARA TRAZER AOS AUTOS O COMPROVANTE – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO – DESFECHO CORRETO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se a parte autora deixa de cumprir o despacho que ordenou a emenda da inicial, ou não cumpre adequadamente, o indeferimento da peça de ingresso, com a consequente extinção do feito, é medida que se impõe nos termos do art. 321 do CPC.
(N.U 1052627-91.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 28/09/2020) g.n.

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE DOMÍNIO – CAUSA DE PEDIR E PEDIDO INCOMPATÍVEIS –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – MANUTENÇÃO DOS TERMOS INICIAIS – NÃO ATENDIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC
– DESPROVIMENTO. O Magistrado, entendendo que a causa de pedir e o pedido são incompatíveis, em respeito ao princípio da cooperação, deve oportunizar à parte autora que emende a inicial. O não atendimento da determinação judicial de emenda da inicial enseja, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC, o indeferimento da inicial.
(N.U 1002341-96.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 30/09/2020) g.n.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMENDA À INICIAL PARA O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DO CONTRATO BANCÁRIO OBJETO DA LIDE E A NEGATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO ATENDIMENTO - POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Cabe o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, se a parte autora não corrige a deficiência, tal como exigido pelo julgador, conforme o que dispõem os artigos 321 e inciso IV do art. 330, ambos do CPC
.
(N.U 1000194-58.2020.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020) g.n.

Por fim, em razão da conduta temerária do patrono do recorrente - Dr. OSVALDO NOGUEIRA LOPES
,

OAB/MS 7.022, determino seja oficiado ao TRIBUNAL DE ÉTICA DA OAB/MT, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, à CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO e ao NÚCLEO DE MONITORAMENTO DOS PERFIS DE DEMANDAS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA (NUMOPEDE), para conhecimento e providências cabíveis, vez que os fatos narrados na petição inicial revelam indícios de cooptação de consumidores para o ingresso de demandas de massa – circunstância absolutamente nefasta à boa aplicação do erário na verdadeira distribuição de Justiça.

Desta feita, com estas considerações, mantenho inalterada a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, a teor do art. 321 c/c art. 485, I e VI, ambos do CPC/15.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022